Tribunal: STJ
Processo: 0224797-72.2003.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115857 - GO(2025/0462294-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
EMILIANA SILVA SPERANCETTA - GO37708
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
AGRAVADO
: CHRISTIANO PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: ADELYNO MENEZES BOSCO - GO032463
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO
LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA.
. AGRAVO
SÚMULA N. 284/STF
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
, a fundamentação
Súmula n. 284/STF
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ec909d9e-7d10-4962-ac51-32dd951f5f64

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115857 - GO(2025/0462294-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
EMILIANA SILVA SPERANCETTA - GO037708
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
AGRAVADO
: CHRISTIANO PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: ADELYNO MENEZES BOSCO - GO032463
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO
LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA.
. AGRAVO
SÚMULA N. 284/STF
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
, a fundamentação
Súmula n. 284/STF
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da
(fls. 1.129-
Súmula n. 7/STJ
1.131).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 916):
Direito Processual Civil. Apelação cível. Extinção do cumprimento de
sentença por presunção de quitação do débito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o
cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, II, do Código de
Processo Civil, ao considerar satisfeita a obrigação, em razão de depósito
judicial realizado pelo executado. O
sustenta a
exequente/apelante
impossibilidade de extinção do feito sem sua manifestação expressa acerca
da quitação do débito.
Documento eletrônico VDA56412490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:39
Código de Controle do Documento: 705244f4-6112-4854-a116-115d23e914fc

II. Questão em discussão
2. Saber se é possível a extinção do cumprimento de sentença com base na
presunção de quitação da obrigação, diante da inércia do credor, embora
intimado, em se manifestar sobre o pagamento efetuado pelo devedor.
III. Razões de decidir
3. A extinção do cumprimento de sentença foi fundamentada na ausência de
impugnação, pelo
ao depósito judicial realizado pelo
credor/apelante,
devedor/apelado.
4. O exequente foi intimado por duas vezes para se manifestar sobre o
pagamento e não apresentou impugnação, nem indicou saldo
remanescente, limitando-se a fornecer dados bancários.
5. A jurisprudência do STJ admite a extinção da execução por presunção de
quitação, nos termos do artigo 924, II, do CPC, quando o credor,
devidamente intimado, permanece inerte.
6. A inércia do credor caracteriza aceitação tácita do valor depositado, em
conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação
processual.
7. A alegação de inadimplemento, feita apenas em sede recursal e sem
quantificação do suposto saldo devedor, não afasta os efeitos da preclusão
consumada.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A intimação do credor para se manifestar sobre o
valor depositado pelo devedor, sem que haja impugnação, autoriza a
extinção do cumprimento de sentença por presunção de quitação, nos
termos do
II, do CPC. 2. A inércia do credor em apresentar planilha
art. 924,
de cálculo ou indicar saldo remanescente implica aceitação tácita da
satisfação integral da obrigação, operando- se a preclusão."

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 939-951).
Nas razões do recurso especial (fls. 964-983), interposto com fundamento no
I
art. 105,
II, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
violação dos arts. 371 e 924, II, do CPC.
Assevera que "para que seja reconhecida a satisfação da obrigação com a
consequente extinção da ação, é imprescindível a prévia manifestação do credor, não
podendo a quitação da dívida ser presumida pelo Juízo" (fl. 973).
Ao final, requer o provimento do recurso para "o fim de reconhecer a
impossibilidade de extinção da demanda por presunção de quitação, ante a ausência
de prévia concordância do
devendo a demanda prosseguir
Exequente/Recorrente,
para satisfação do crédito exequendo" (fl. 982).
No agravo (fls. 1.136-1.144), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.149-1.156).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56412490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:39
Código de Controle do Documento: 705244f4-6112-4854-a116-115d23e914fc

VOTO
A parte alega violação dos arts. 371 e 924, II, do CPC, segundo os quais "o
juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver
promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento" e
"extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita".
Contudo, os dispositivos legais apontados como descumpridos não
amparam a tese do recorrente, apresentando conteúdo dissociado da pretensão
recursal. Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a
teor da
.
Súmula n. 284/STF
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56412490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:39
Código de Controle do Documento: 705244f4-6112-4854-a116-115d23e914fc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.115.857 / GO
Número Registro: 2025/0462294-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02247977220038090051 22479772 2247977220038090051
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
EMILIANA SILVA SPERANCETTA - GO37708
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
AGRAVADO
: CHRISTIANO PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: ADELYNO MENEZES BOSCO - GO032463
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56868302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:23
Código de Controle do Documento: 5969e31c-ea76-4216-96c2-44b2510c6d2a

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:23
Código de Controle do Documento: 5969e31c-ea76-4216-96c2-44b2510c6d2a